Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-24.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO No: 1000886-24.2024.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: KATRINE SANTOS SALES
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 de Julho de 2024.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.
5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.
6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.
7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse.
8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000886-24.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATRINE SANTOS SALES - CPF: 054.807.061-01 (RECORRIDO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024